Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726440-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE BETINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto pendente a discussão sobre a higidez da cobrança realizada (autos no 0702581-32.2024.8.07.0002, ID no 199172715). 2. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para, no prazo de 48 horas, instruir o processo com as suas razões recursais, sob pena de não conhecimento (ID no 60866191). 3. Mesmo regularmente intimada, a agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 60945211). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 6. A ausência das razões recursais inviabiliza a análise do recurso. A agravante foi devidamente intimada para instruir o processo com as suas razões, sob pena de não conhecimento. O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 60945211), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO